Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Processo : 0704270-59.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a penhora dos direitos que a agravada possui sobre o veículo VW/Up, placa PAV9196, que está alienado fiduciariamente. Ressalta a possibilidade de penhora dos direitos derivados de garantia por meio de alienação fiduciária, com base no art. 835, inc. XII, do CPC e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Informa que o veículo pertence ao sócio da agravada, Sr. Rosi Santos Silva, entretanto, como a empresa foi extinta em 2018, a responsabilidade pelo passivo da pessoa jurídica recaiu sobre seu sócio, conforme disposto na certidão de baixa registrada na Junta Comercial do Distrito Federal acostada aos autos. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. O art. 835, inc. XII, do CPC, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. A propósito, o col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido. (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018, Negritado) Do mesmo modo, o aresto desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. 1. É cabível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e provido. (AGI 0700173-84.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 1/8/2018, DJE: 13/8/2018) No caso, a agravante postula, liminarmente, a penhora dos direitos que a agravada possui sobre veículo alienado fiduciariamente. Todavia, não informa o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que inviabiliza o deferimento do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator